Tribunal: TJSP
Processo: 0009666-65.2014.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. Pleito voltado à incorporação, em complemento de aposentadoria solvido por entidade privada, de ajuda de alimentação paga ao tempo da atividade. Sentença de improcedência. Recurso dos autores parcialmente provido. Retorno dos autos ao colegiado para juízo de conformidade (CPC, art. 1.040, II) à luz do julgamento do REsp no 1.207.071/RJ sob a técnica de casos serias (Tema 540, STJ). Retratação exercida, ante o posicionamento consolidado pelo col. STJ sobre a matéria. Admissibilidade. Acórdão readequado para negar provimento ao recurso dos autores, preservado o desfecho assinalado na origem. Precedentes. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0009666-65.2014.8.26.0024; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Andradina - 3a Vara; Data do Julgamento: 07/02/2023; Data de Registro: 08/02/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Márcio Kammer de Lima

Comarca:

Andradina

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/02/2023

Data de publicação:

08/02/2023

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO COLEGIADO PARA READEQUAÇÃO DO JULGADO À LUZ DO TEMA No 540 do col. STJ. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. Pleito voltado à incorporação, em complemento de aposentadoria solvido por entidade privada, de ajuda de alimentação paga ao tempo da atividade. Sentença de improcedência. Recurso dos autores parcialmente provido. Retorno dos autos ao

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO COLEGIADO PARA READEQUAÇÃO DO JULGADO À LUZ DO TEMA No 540 do col. STJ. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. Pleito voltado à incorporação, em complemento de aposentadoria solvido por entidade privada, de ajuda de alimentação paga ao tempo da atividade. Sentença de improcedência. Recurso dos autores parcialmente provido. Retorno dos autos ao colegiado para juízo de conformidade (CPC, art. 1.040, II) à luz do julgamento do REsp no 1.207.071/RJ sob a técnica de casos serias (Tema 540, STJ). Retratação exercida, ante o posicionamento consolidado pelo col. STJ sobre a matéria. Admissibilidade. Acórdão readequado para negar provimento ao recurso dos autores, preservado o desfecho assinalado na origem. Precedentes. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.